Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726534-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZELI SANTOS DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zeli Santos da Silveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0733602-86.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Autos relatados na Decisão ID 95435877, que fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, recebeu a inicial e deferiu a gratuidade da justiça. Nota Técnica, ID 96712184, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 96897649. A parte autora quedou-se inerte quanto à intimação para se manifestar sobre o parecer do NATJUS, ID 98091259. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando a escassez de evidências científicas minimamente sólidas acerca da eficácia do viminol no tratamento da dor neuropática crônica. Considerando que o viminol não é nem mesmo citado pelas principais diretrizes internacionais sobre o tratamento da dor neuropática crônica. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda." (grifei). 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da dos itens 5 a 12 da Decisão ID 95435877, na qual já foi concedido prazo para as partes juntarem novos relatórios dos seus médicos assistentes”. Afirma a Agravante, em suma, que o relatório médico colacionado aos autos comprova, de forma consistente, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a ineficácia para a paciente dos tratamentos disponíveis no SUS e a acentuada urgência do tratamento, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Aduz que o medicamento DIVIDOL 70mg é registrado na ANVISA e que, nesse caso, a indicação ocorre de forma off label, porque não há medicamento similar oferecido pelo SUS que seja efetivo para o tratamento da Agravante. Discorre sobre o tratamento constitucional conferido ao direito à saúde. Argumenta que o medicamento pleiteado, embora não padronizado, foi prescrito por médico especialista da rede pública de saúde, que acompanha pessoalmente a Agravante, e não pode ser substituído por qualquer outro sem prejudicar a saúde da paciente. Sustenta estarem presentes, na espécie, os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento DIVIDOL 70mg, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, conforme se verifica da leitura da decisão agravada, o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o não cumprimento dos requisitos apontados pelo colendo STJ no Tema Repetitivo n. 106[1], pois a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, a partir da análise do quadro clínico especifico da Agravante, foi conclusiva em afirmar que não há evidências científicas mínimas de que o medicamento prescrito é eficaz para o tratamento da dor neuropática crônica, razão pela qual manifestou-se pela improcedência do pedido. No entanto, em suas razões recursais, a Agravante não apresenta argumentos e provas capazes de infirmar as razões de decidir declinadas pelo MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, limitando-se a afirmar que o medicamento pleiteado, embora não padronizado, foi prescrito por médico especialista da rede pública de saúde, que acompanha pessoalmente a Agravante, e não pode ser substituído por qualquer outro. Tenho, portanto, ao menos nesta fase embrionária, que não há elementos suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, com base na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS. Desse modo, ausente a plausibilidade do direito vindicado, resta inviável a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Que tem como questão submetida a julgamento a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora